Tribunal: TJPA
Processo: 0812392-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9419 - Execução Previdenciária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812392-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA HELENA TAVARES GODINHO, PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO

AGRAVADO: EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA, MARIA DO ROSARIO VASCONCELOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIDO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ana Helena Tavares Godinho e Paulo Guilherme Monteiro Godinho contra acórdão que teria incorrido em erro material, ao constar que foi negado provimento ao agravo interno, embora tenha havido parcial provimento na conclusão do voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao constar negativa de provimento ao agravo interno, quando, na realidade, o voto concluiu pelo parcial provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de erro material no acórdão embargado, uma vez que o voto concluiu pelo parcial provimento, embora o corpo do acórdão tenha indicado o contrário.

4. Erro material apto a ensejar correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para corrigir o erro material apontado, retificando-se a redação do acórdão para constar que o agravo interno foi parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Erro material em decisão judicial enseja a correção por meio de embargos de declaração."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e acolher o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Juiz Convocado.

38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 21-10-2024, às 14:00.

Belém(PA),
data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812392-06.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ANA HELENA TAVARES GODINHO e PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (ID 20591934), EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA e MARIA DO ROSARIO VASCONCELOS DE SOUZA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 20652974), oposto por
ANA HELENA TAVARES GODINHO e PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO
, em face do Acórdão (ID
20591934),
proferido pela então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em erro material, alegando que foi negado provimento ao recurso de Agravo Interno ao relatar o posicionamento da 1° turma de direito privado, porém ao concluir o voto deu parcial provimento do recurso.

Instadas, as partes Embargadas,
EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA e MARIA DO ROSARIO VASCONCELOS DE SOUZA
, não apresentaram Contrarrazões conforme certidão da UPJ (ID 21233018).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos dos Embargantes, entendo que merecem ser acolhidos, pois existe na Decisão Monocrática atacada os supostos vícios alegados, haja vista ter restado devidamente verificado erro material ao afirmar que foi negado provimento ao recurso de Agravo Interno de forma unanime, mesmo proferindo parcial provimento ao recurso na conclusão do voto proferido. Vejamos:

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade
, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

(...)

À vista do exposto, exercendo em parte o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, a fim de, modificando a decisão ora agravada, reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, apenas e tão somente no sentido de limitar em 30% os bloqueios mensais sobre os proventos de aposentadoria da parte agravante, enquanto eventualmente não sejam localizados bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, bem como pela advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada.

Portanto, tais pontos apresentados acima merecem ser retificado para eliminar o erro material apontado.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, e os
ACOLHO,
apenas com o intuito de corrigir erro material no disposto no Acordão (ID 20591934) guerreada.

Portanto, onde se lê:

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de Agravo Interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Leia-se:

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 29/10/2024